Tribunal: TJES
Processo: 5008348-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA ATAIDE CAPUA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DO JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS SUSPENSOS TEMPORARIAMENTE. COISA JULGADA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que reconheceu prescrição parcial e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao período posterior, sob fundamento de coisa julgada. Ação de cobrança ajuizada por servidora efetiva do Tribunal de Justiça contra o Estado do Espírito Santo, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2016.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança; (ii) saber se há coisa julgada que impeça a propositura da presente ação; e (iii) saber se é aplicável a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição da ação individual para cobrança de parcelas relativas ao direito nele reconhecido. A contagem do prazo prescricional recomeça com o trânsito em julgado do writ.

4.Não há coisa julgada material quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos do direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, devendo estes ser pleiteados por ação própria.

5.Diante da existência de prova documental suficiente e da ausência de necessidade de dilação probatória, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

6.A autora comprovou o direito à promoção funcional, restando incontroverso que os efeitos financeiros foram suspensos até agosto de 2019. É legítima a pretensão ao pagamento das verbas entre novembro de 2016 e agosto de 2019.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança individual das parcelas nele reconhecidas. 2. A suspensão temporária dos efeitos financeiros da promoção funcional não impede a cobrança dos valores devidos após restabelecida a normalidade fiscal do ente público. 3. É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando presentes os requisitos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008348-75.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TEREZA CRISTINA ATAIDE CAPUA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DO JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS SUSPENSOS TEMPORARIAMENTE. COISA JULGADA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que reconheceu prescrição parcial e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao período posterior, sob fundamento de coisa julgada. Ação de cobrança ajuizada por servidora efetiva do Tribunal de Justiça contra o Estado do Espírito Santo, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2016.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança; (ii) saber se há coisa julgada que impeça a propositura da presente ação; e (iii) saber se é aplicável a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição da ação individual para cobrança de parcelas relativas ao direito nele reconhecido. A contagem do prazo prescricional recomeça com o trânsito em julgado do writ.

4.Não há coisa julgada material quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos do direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, devendo estes ser pleiteados por ação própria.

5.Diante da existência de prova documental suficiente e da ausência de necessidade de dilação probatória, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

6.A autora comprovou o direito à promoção funcional, restando incontroverso que os efeitos financeiros foram suspensos até agosto de 2019. É legítima a pretensão ao pagamento das verbas entre novembro de 2016 e agosto de 2019.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança individual das parcelas nele reconhecidas. 2. A suspensão temporária dos efeitos financeiros da promoção funcional não impede a cobrança dos valores devidos após restabelecida a normalidade fiscal do ente público. 3. É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando presentes os requisitos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Tereza Cristina Ataide Capua
em face do
Estado do Espírito Santo
, por meio da qual a autora, servidora efetiva do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

O Estado apresentou contestação (ID 11644634), na qual alegou, em preliminar, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustentou a legalidade do ato administrativo que suspendeu os efeitos financeiros da promoção, com fundamento no art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, pugnando pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID 11644661) com o seguinte dispositivo:

À luz do exposto,
RECONHEÇO a prescrição
da pretensão deduzida em data anterior a 18/03/2019, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Relativamente às pretensões entre 18/03/2019 e agosto de 2019,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11644678), aduzindo que, diferentemente do que consta na r. sentença, o prazo prescricional do fundo de direito é interrompido pela interposição do mandado de segurança, retornando a correr com o trânsito em julgado do
Writ.
Afirmou, ainda, que é perfeitamente possível o ajuizamento de ação individual para pleitear as diferenças referentes ao direito reconhecido no MS Coletivo

nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, aplicando-se a Teoria da Causa Madura.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no ID 11644709, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado acima, a r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em data anterior a 18/03/2019, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto às pretensões entre 18/03/2019 e agosto de 2019, sob o fundamento de ter sido operada a coisa julgada.

No entanto, com a devida vênia, ouso discordar da sentenciante, porquanto, nos termos da Súmula n. 271, do STF, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, que devem ser buscados por meio próprio. Assim, inexiste coisa julgada material sobre o direito às verbas retroativas decorrentes da promoção reconhecida no MS coletivo, o que justifica o ajuizamento da presente ação individual.

Com efeito, considerando a ausência de coisa julgada e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Adentrando ao exame dos autos,
afasto a prejudicial de prescrição
.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
18/03/2024
. Assim, não há falar em prescrição de nenhum período.

No mérito propriamente dito, a procedência do pedido é medida que se impõe.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta na própria defesa do Estado (ID 11644634, pág. 08 - 2º parágrafo), ocorreu em
setembro de 2018
, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período entre 11/2016 e 08/2019.

Destaco que não se declara a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tampouco se nega sua aplicação. O que se reconhece é o direito adquirido à percepção dos valores suspensos após o restabelecimento da normalidade fiscal, em consonância com os fundamentos adotados na ADI 5606/ES, que reconheceu a constitucionalidade da norma por prever suspensão temporária, e não supressão definitiva.

Tecidas tais considerações, é caso de condenar o ente público ao pagamento das parcelas devidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular parcialmente a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao imediato julgamento da lide, e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, CPC, com o fim de:

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2016, correspondentes ao período de 11/2016 a 08/2019, a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para manter a condenação no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 08/11/2016 e Agosto/2019, observando-se, tão somente, o prazo quinquenal de prescrição considerando a data do ajuizamento da demanda. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.